Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OITIVA COMO TESTEMUNHA EM AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. DIREITO AO SILÊNCIO E À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. LIMINAR REVOGADA. ORDEM DENEGADA.
1. O direito ao silêncio ou à não autoincriminação está assegurado àqueles que ostentam a condição de investigados na esfera criminal, restando certo, no caso, que o paciente sequer fora apontado como possível suspeito pela prática do crime em apuração ou indiciado no bojo de inquérito policial, ressoando, portanto, que até o momento, não foram tomadas quaisquer medidas pela autoridade policial com o escopo de imputar ao paciente a responsabilização pelos fatos em apuração na esfera criminal.
2. Portanto, considerando que a oitiva do paciente será realizada em ambiente de ação de natureza cível, e não em eventual ação penal deflagrada por meio de inquérito policial, e que, ademais, o douto Juízo cível reputara seu depoimento essencial para a elucidação da controvérsia (possível erro médico), ante a sua atuação médica no caso, com vistas à formação do seu convencimento para o alcance da resolução da lide, não há que se falar em prejuízo ao paciente.
3. Habeas corpus admitido, liminar revogada e ORDEM DENEGADA.